Tribunal: TJPA
Processo: 0003609-29.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003609-29.2019.8.14.0076

APELANTE: JOSE ALEX CALHEIROS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REVISÃO DA DOSIMETRIA(CONFISSÃO). MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão condenatória por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

2.

Defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal, dessa forma, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nulidade da sentença por falta de fundamentação, revisão da dosimetria (confissão), e redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i) saber se o reconhecimento realizado na fase policial, supostamente em desacordo com o art. 226 do CPP, invalida a prova quando corroborado em juízo;(ii) saber se a sentença carece de fundamentação idônea; e
(iii) saber se a dosimetria deve ser revista quanto à atenuante da confissão e quanto à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O reconhecimento policial foi confirmado em juízo pelas vítimas, sob contraditório, com identificação segura do agente e apoio em outros elementos probatórios, o que afasta a nulidade.

5.

A sentença expôs, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito, com referência às provas colhidas. Fundamentação suficiente.

6.

A absolvição é inviável: depoimentos firmes das vítimas e circunstâncias do fato sustentam a autoria e a materialidade do roubo majorado

7.

A atenuante da confissão não permite redução aquém do mínimo legal na segunda fase e não pode ser aplicada após a terceira fase.

8.

A pena de multa acima do mínimo, fixada sem motivação específica e com divergência entre numeral e extenso, deve ser ajustada. Adota-se o mínimo na base e aplica-se a fração das majorantes, resultando em 16 dias-multa, valor unitário mínimo.

IV.

DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido para corrigir a pena de multa para 16 dias multa, mantida a condenação e a pena privativa de liberdade.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, confirmado em juízo e corroborado por outras provas, é apto a sustentar a condenação, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226 do CPP. Fundamentação sucinta, com indicação suficiente das provas e razões, atende ao art. 93, IX, da Constituição. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal nem sua aplicação após a terceira fase da dosimetria. A pena de multa deve observar os mesmos critérios da pena corporal e exige motivação específica para fixação acima do mínimo.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 157, 226, 381, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC nº 793.886/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.459.771/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 15/02/2024; STJ, AgRg no HC nº 739.614/SP, Quinta Turma, j. 11/10/2022, DJe 19/10/2022; STJ, HC nº 398.254/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/08/2017, DJe 31/08/2017; STJ, AgRg no REsp nº 2.014.723/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2023, DJe 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ ALEX CALHEIROS DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Acará
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previstos no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia
(ID 24246900), no dia 24 de maio de 2019, aproximadamente às 8h, o apelante JOSÉ ALEX CALHEIROS DE OLIVEIRA, juntamente com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu da loja "Casas Rolin", situada na Travessa Benjamim Constant, no município de Acará, 50 (cinquenta) relógios, 10 (dez) aparelhos celulares e 01 (um) tablet.

Consta que os funcionários do estabelecimento comercial, Paulo Junior da Silva Alencar, Lucas Trindade Oliveira, Emerson John Santos dos Santos e Oleans da Conceição Pereira, foram abordados pelo acusado, que, portando arma de fogo, os ameaçou, enquanto seu comparsa não identificado recolhia os objetos. Em seguida, ambos se evadiram do local e se encontraram com outro comparsa que aguardava em uma motocicleta, empreendendo fuga.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática
do crime previsto no art. 157, § 2, Inciso II e § 2º - A, Inciso I, do CPB.

Em ID 24246901 - pág. 49, recebida a denúncia em 08/10/2019;

Em ID 24246904 – pág. 1/3, ID 24246905, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/12/2019;

Em ID 20694193, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/05/2024;

Em
sentença
, ID 24246971, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante pelos crimes do art. 157, §2º, II, § 2°-A, I do C
PB.

Em suas
razões recursais
(ID 24246977), a defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, solicitou a revisão da dosimetria da pena; a fixação da pena a quem do mínimo legal diante do reconhecimento da confissão espontânea. Por fim requer a reforma da pena multa sob alegação de ausência de fundamentação.

Em
sede de contrarrazões
(ID 24246985), o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto pela defesa.

Nesta instância superior
(ID 25408781), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Alburquerque da Silva, se pronunciou
pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Trata-se, como dito, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ ALEX CALHEIROS DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Acará
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previstos no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questões preliminares, passo às suas análises.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (nulidade do reconhecimento pessoal)

A defesa sustenta a ausência de elementos seguros de autoria, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que não houve prisão em flagrante e que o único meio utilizado para vincular o acusado ao fato foi o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Tal medida corrobora os termos da Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu o Grupo de Trabalho "Reconhecimento de Pessoas", destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
"quando houver necessidade"
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a doutrina jurídica pátria:

"(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...)."
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

No caso em apreço, constata-se que o reconhecimento realizado na delegacia foi amplamente corroborado pelas declarações prestadas em juízo por todas as vítimas, que reconheceram o acusado de forma segura e uníssona, esclarecendo que o crime foi praticado com o rosto descoberto (“cara limpa”) e que o conheciam de vista e por seu apelido. Além disso, relataram que o acusado já havia participado de outro assalto à mesma loja anteriormente, o que reforça o grau de familiaridade com sua fisionomia.

Importa ressaltar que, em audiência, foi exibida fotografia do acusado às vítimas, que novamente confirmaram se tratar da mesma pessoa que praticou o crime, agora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conferindo plena validade probatória ao reconhecimento judicial.

Neste sentido, a jurisprudência pátria admite a condenação do acusado, mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que a condenação seja proferida com fundamento em provas independentes, como ocorre nos autos.

Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.
3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL . PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS . REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" . 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova
. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ . 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea c, inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6 . O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo.Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido .(STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024) (Grifei).

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade.
3. Quanto à substituição da pena, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" ( HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 745153 SC 2022/0160932-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (GRIFEI).

Assim, se mostra incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, haja vista que o conjunto probatório produzido em juízo, composto por declarações seguras e convergentes, autoriza a manutenção do édito condenatório.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Ainda em sede preliminar, a defesa sustenta que o juízo não apresentou fundamentação concreta nos autos, limitando-se a utilizar argumentação genérica para a conclusão acerca da autoria delitiva.

Entretanto, não assiste razão à apelante.

Conforme se extrai da decisão recorrida, o Juízo de primeiro grau expôs, ainda que de forma sucinta, os elementos de convicção que lastrearam a condenação, notadamente os depoimentos colhidos em juízo, bem como a narrativa fática descrita na denúncia e confirmada em audiência. Houve, portanto, referência expressa ao conjunto probatório, com menção à palavra das vítimas que sofreram a ação criminosa, provas consideradas idôneas pela jurisprudência consolidada.

É certo que a fundamentação não se mostrou exaustiva, mas atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois indicou as provas que formaram o convencimento do julgador. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacífico de que não há nulidade quando a decisão apresenta motivação suficiente para demonstrar a correlação entre os elementos colhidos nos autos e a conclusão condenatória.

Ressalte-se que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação e não enseja nulidade se demonstrar satisfatoriamente os motivos do julgado e a apreciação das provas e argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ademais, o juiz deve indicar os fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão, conforme previsto no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal. Essa exigência visa garantir a transparência da decisão, possibilitando o controle jurisdicional e o exercício do contraditório pelas partes.

Em relação a alegação de ausência de fundamentação formulada pela defesa é preciso destacar o trecho da decisão vergastada:

Vejamos então como se manifestou o Juízo a
quo
em sentença:

(...) Passo a decidir. A autoria e a materialidade estão comprovadas. Ambas confirmadas, tanto na fase extra-judicial, como também pelas provas produzidas no decorrer da instrução criminal.

A materialidade é inconcussa diante da documentação constante dos autos.

No que diz respeito a autoria, esta ficou muito bem delineada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas à polícia e em Juízo.

Comprovado o fato criminoso e sua autoria, a tipificação do delito revela-se inequívoca.

Consta que na data de 24.05.2019, por volta das 08h00, o denunciado, juntamente com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 50(cinquenta) relógios, 10(dez) aparelhos celulares e 01(um) tablete pertencentes à loja "Casas Rolin", localizada na Travessa Benjamim Constant, nesta cidade.

As vítimas foram abordadas pelo acusado, que estava armado e proferia ameaças contra as vítimas, enquanto seu comparsa ainda não identificado ficou responsável de pegar os objetos. Ato contínuo, ambos saíram do estabelecimento e encontraram um outro elemento que estava em uma moto e empreenderam fuga do local.

Preceitua o art. 157, do CPB:

"Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência"

Analisando o iter criminis, chega-se à conclusão que o delito capitulado na denúncia restou provado na ação desenvolvida pelo acusado, visto que agiu com dolo intenso, pois estava consciente da sua conduta delituosa.

Os depoimentos colhidos são esclarecedores, não deixando pairar dúvidas quanto a autoria e a materialidade.

(...)

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação é questão de reiteradas jurisprudências: (...)

A jurisprudência dos nossos Tribunais não dispensa os depoimentos de policiais e de funcionários públicos, mesmo porque, tais depoimentos são colhidos sob o crivo do contraditório. (...)

Ora, observa-se do édito condenatório que o magistrado expôs de forma objetiva os elementos fáticos e jurídicos que respaldam sua conclusão quanto à autoria e materialidade do delito, rechaçando dúvidas sobre o iter criminis, e enquadrando corretamente a conduta no tipo penal indicado.

Portanto, conquanto a fundamentação seja concisa, esta preenche os requisitos legais e constitucionais, revelando-se suficientemente motivada e apta a garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Imperioso ainda ressaltar que não há de se confundir ausência de fundamentação com fundamentação concisa ou sucinta.

Neste sentido o STJ já se manifestou, conforme se observa do julgado abaixo colacionado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação ao art. 93, inc. IX, da Carta Política . III
- Cumpre lembrar que o fato da decisão ser sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes
. IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n . 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 739614 SP 2022/0129187-7, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

Acerca do tema demais Cortes:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA
. HIGIDEZ DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.
Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício
. Os embargos declaratórios tratam-se de recurso cabível, apenas, quando há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, art . 1.022 do CPC. Se a situação processual apontada pelo recurso não se amoldar a quaisquer dessas hipóteses, impõe-se sua rejeição. (TJ-MG - ED: 10000180616542002 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

Dessa forma, não assiste razão à pretensão defensiva de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexistindo qualquer nulidade formal ou material.

DA DOSIMETRIA –

Neste ponto, a defesa questiona a fixação da pena, alegando que a sentença não aplicou corretamente o direito ao caso concreto, notadamente quanto à análise das circunstâncias judiciais e à atenuante da confissão espontânea.

Embora o Juízo de origem tenha valorado negativamente determinadas circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no patamar mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Assim, ainda que se reconhecesse eventual excesso na análise dos vetores do art. 59 do Código Penal, não haveria reflexo prático, já que a pena-base foi aplicada no menor patamar possível. Desse modo, resta prejudicado o pedido de afastamento das valorações negativas, cabendo apenas apreciar a tese defensiva relativa à confissão espontânea.

A defesa requereu o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de permitir a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea. Todavia, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento de que as circunstâncias atenuantes não autorizam a fixação da reprimenda abaixo do patamar mínimo previsto em lei, devendo prevalecer o teor da súmula. A matéria, inclusive, já foi objeto de repercussão geral no RE nº 597.270 (Tema 158), ocasião em que o Plenário do STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que a atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014723 RS 2022/0221482-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

DA FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA (CONFISSÃO ESPONTÂNEA):

A defesa sustenta a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ainda que a pena-base tenha sido fixada no piso, sob o argumento de que a Súmula 231 do STJ não possui caráter vinculante e afronta os princípios constitucionais da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Embora parte da doutrina e julgados minoritários defendam que a confissão espontânea deve repercutir mesmo quando a pena-base esteja no mínimo legal, autorizando a fixação da pena abaixo do piso, prevalece nos Tribunais Superiores a orientação consolidada na Súmula 231/STJ. Isso porque a redução aquém do mínimo legal, na segunda fase, implicaria mitigação de parâmetro definido pelo legislador como limite mínimo abstrato da sanção.

Assim, ainda que a argumentação defensiva encontre respaldo em parcela da doutrina, não há como afastar o entendimento jurisprudencial pacífico das Cortes Superiores, de modo que a pretensão não merece acolhida. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2 .057.181/SE, 2.052.085/TO e 1 .869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento . 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "
incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)
" (AgRg no AREsp n . 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 856264 MS 2023/0343601-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023) (Grifei)

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELA CONFISSÃO APÓS A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Neste particular, a defesa requer que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada após a terceira fase, incidindo sobre a pena já majorada pelas causas de aumento, afastando-se o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

De fato, este Tribunal de Justiça já adotou entendimento, em julgados anteriores, no sentido de admitir a aplicação diferida da atenuante quando presentes causas de aumento, a fim de conciliar o disposto no art. 65, caput, do Código Penal, que prevê que as circunstâncias ali elencadas sempre atenuam a pena, com o comando do art. 68, que estabelece o sistema trifásico.

Contudo, a posição consolidada nos Tribunais Superiores não autoriza tal solução, uma vez que o cálculo deve obedecer à sequência legalmente determinada e a aplicação de atenuantes está adstrita à segunda fase. A eventual aplicação diferida importaria em burla à orientação sumulada, razão pela qual a pretensão não merece prosperar.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PACIENTES CONDENADOS ÀS PENAS DE 6 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE MULTA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA, POR DEMANDAR VALORAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE APÓS A TERCEIRA ETAPA. INVIABILIDADE. ORDEM DE FIXAÇÃO DA PENA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 68 DO CP. MAJORANTES DO ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, POIS BASEADA NA PRÓPRIA DESCRIÇÃO DAS QUALIFICADORAS. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA. PENAS REDUZIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal . - Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Ademais, se as instâncias ordinárias entenderam que a conduta delitiva atingiu dois patrimônios distintos (o do estabelecimento e o da funcionária do local), para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento do conjunto fático-comprobatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável na presente via. Precedentes . - Consoante a Súmula n. 231 deste Sodalício, não é possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. -
Estabelecendo o art. 68 do Código Penal que as atenuantes e as agravantes devem incidir após a escolha da sanção inicial e antes das causas de aumento e de diminuição, inviável a aplicação das atenuantes reconhecidas, na terceira etapa da dosimetria, após a incidência das majorantes do delito de roubo Precedentes
. - Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, acima da fração mínima de 1/3, requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo. Inteligência da Súmula n. 443/STJ. - Na espécie, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 3/8, destacando que o caso merecia maior rigor, pois houve a participação de duas pessoas, revelando maior organização na empreitada, e o emprego de arma de calibre comum . Contudo, por envolver a própria descrição das majorantes descritas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, e considerando o fato de que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo, por si só, não justifica aumento superior ao mínimo legal de 1/3, deve ser aplicada a fração mínima de aumento ao caso, pois evidenciado o constrangimento ilegal. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido . Ordem concedida ex officio, apenas para redimensionar as penas dos pacientes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 398254 SC 2017/0099947-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA . IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1 . Comprovada a autoria e a materialidade delitiva por todo o lastro probatório, inclusive pela própria confissão do réu, mantém-se a condenação criminal pelo cometimento do delito disposto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca). 2. A Súmula n .º 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. 3.
Com efeito, somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria - incidência ou não de atenuantes ou agravantes, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.
Assim, apenas o reconhecimento de causas de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal . 4. Apesar de ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legalmente previsto, que no caso é de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa insurge-se contra a fixação da pena de multa acima do mínimo legal, sob o argumento de que a sentença incorreu em contradição ao aplicar a pena privativa de liberdade no piso legal e, simultaneamente, majorar a multa, sem apresentar fundamentação idônea.

Com efeito, as penas privativas de liberdade e de multa devem observar os mesmos critérios de dosimetria, de modo que, fixada a pena-base corporal no mínimo, também a multa deve ser aplicada no patamar mínimo, salvo motivação concreta em sentido diverso. No caso, todavia, não houve justificativa para o aumento dos dias-multa, o que evidencia ausência de fundamentação e contradição interna da decisão.

Na primeira fase, o Juízo de origem fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, considerando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, não incidindo agravantes e reconhecida a confissão espontânea, aplica-se a Súmula 231 do STJ, de modo que a pena permanece em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, em razão das majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I), mantida a fração de 2/3, a pena privativa de liberdade passa a ser de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, tornando-se definitiva.

No tocante à pena de multa, a sentença consignou “30 (vinte) dias-multa”, apresentando contradição entre o numeral e a grafia por extenso. Em atenção ao princípio do
favor rei
e à necessidade de coerência com a pena privativa de liberdade, adota-se o patamar mínimo de
10 (dez) dias-multa
na base. Aplicando-se a mesma fração de aumento de 2/3, a pena pecuniária resta fixada, de forma definitiva, em
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Considerando o erro material descrito na sentença, o que
altero a
pena de multa anteriormente aplicada, fixando em
16 (dezesseis) dias-multa
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 09 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/10/2025